Tribunal: TJDFT
Processo: 0751074-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751074-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: FREDERICO EMANUEL NUNES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília que nos autos do pedido de cumprimento de sentença (PJE 0715522-61.2017.8.07.0001), requerido por FREDERICO EMANUEL NUNES DA SILVA em desfavor do agravante e de SOLON BARBOSA FARIA, assim dirimiu a questão processual: Considerando a certificação de ID no 77168855, não conheço da impugnação apresentada pelo executado LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO por ser intempestiva. Passo à análise dos pedidos do exequente (ID no 75933658). Inicialmente, nada tenho a prover em relação ao pedido de transferência de valores, considerando que foi efetivado o desbloqueio das quantias bloqueadas, porquanto irrisórias, conforme decisão de ID no 75697194. Por outro lado, indefiro a penhora dos veículos indicados pelo exequente, referente ao executado SOLON BARBOSA FARIA, porquanto já subsistem restrições nos referidos bens (ID no 75700204). Por fim, defiro parcialmente o pedido de ID no 75933658 para determinar a expedição de ofício à administração do condomínio do Edificio Consei (ID no 75933659), com o intuito de informar se o executado LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO ainda recebe valores do condomínio, e qual seria a relação obrigacional existente (contrato de serviço, locação, vinculo empregatício, etc.). Com a resposta, dê-se vista ao exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. WAGNER PESSOA VIEIRA Juiz de Direito Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que não impugnou o cumprimento de sentença, mas apenas a última planilha apresentada pelo credor. Sustenta que na última planilha apresentada o credor teria incluído valores além dos previstos na sentença e que apresentou cálculos indicativos do valor correspondente. Verbera estarem presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada sanando erro in judicando do juízo a quo. Sem preparo ante a gratuidade deferida na instância de origem. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação quanto a ocorrência ou não de preclusão para impugnação oferecida pela parte devedora em cumprimento de sentença. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Consoante se extrai da detida análise dos autos, o agravante foi intimado para pagamento do débito calculado em R$ 188.750,38, consoante certidão no ID 65349442 (autos de origem) em 15/06/2020. Tanto o prazo para pagamento (art. 523) quanto o de oferecimento de impugnação (art. 525) transcorreram sem manifestação do devedor, razão pela qual foram determinados os acréscimos legais aos valores do débito consoante decisão no ID 75183864. Nos cálculos apresentados pela parte agravante em sua denominada “impugnação”, indicando se tratar de irresignação em relação aos cálculos apresentados, o montante do débito indicado como devido é de R$ 199.027,21, já incluídos os acréscimos do art. 523 e dos honorários advocatícios. Conforme demonstrado, o valor do débito para o qual o recorrente foi regularmente intimado e não efetuou o pagamento e nem ofertou impugnação era de R$ 188.750,38, os quais acrescidos dos honorários e da multa do art. 523, § 1o, do CPC e ainda dos juros e correção monetária desde a intimação superam a quantia indicada pelo agravante. Diante desse contexto, não merece prosperar a alegação de que a impugnação é somente em relação aos últimos cálculos apresentados pelo credor, os quais apenas atualizaram o valor e acresceram os juros desde a última intimação e também incluíram os honorários e a multa do art. 523 do CPC. Ademais, não se mostra viável a atribuição de efeito suspensivo à agravo que pretende impugnar planilha indicativa do débito em pedido de cumprimento de sentença sem que tenha sido garantido o juízo. Assim, não se divisa a verossimilhança do direito vindicado e nem a urgência, perigo de dano grave ou de difícil reparação a autorizar a atribuição do almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora